Tribunal: STF
Processo: AI 431186
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
CONTRATO DE TRABALHO - RESILIÇÃO - EMPREGADA GESTANTE - CIÊNCIA DO
EMPREGADOR. A controvérsia sobre a necessidade de o empregador ter
ciência da gravidez, para efeito de se saber garantido o vínculo,
não envolve texto constitucional.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
DISCUSSÃO SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA
 - ADEQUAÇÃO. Quando em questão a pertinência de recurso da
competência de Corte diversa, a via excepcional do recurso
extraordinário apenas é aberta se do acórdão prolatado constar
premissa contrária à Constituição Federal.